Tribunal: TJBA
Processo: 0172091-40.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0172091-40.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZELITA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ELIETE GONZAGA LESSA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. ART. 485, II, ii E § 1º DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. RETORNO DA INTIMAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE AUSENTE. VALIDADE DE INTIMAAÇÃO. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. ART. 77, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274. IMPOSSIBILIDADE DE PROLOGAMENTO INDEFINIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0172091-40.2007.8.05.0001, em que figura como parte apelante ZELITA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .